Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721698-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SHAYENI BORGES ALEXANDRE IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF A paciente foi denunciada pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06 – tráfico de drogas cometido em estabelecimento prisional (ID 27074283, p. 19). Não encontrada no endereço declinado nos autos, foi citada por edital em 10.6.20 (ID 27074283). Em audiência de produção antecipada de provas, realizada em 25.2.21, foi decretada a prisão preventiva da paciente, que se encontra presa desde 22.6.21 (ID 27074283, p. 148). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar (ID 27074282). O endereço declinado nos autos é dos pais da paciente. A mãe da paciente, equivocadamente, informou ao oficial de justiça não saber do paradeiro da filha. No entanto, a paciente só foi presa porque os pais informaram o endereço onde os policiais podiam encontrá-la, o que demonstra que nunca se furtou à aplicação da lei penal. Alegam que a paciente é primária, tem bons antecedentes, trabalho lícito e mora, atualmente, com seu companheiro, em Taguatinga – DF, onde foi encontrada e presa. E o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas são suficientes para garantia da ordem pública. Pedem seja revogada a prisão preventiva. Consta que a paciente, flagrada em 5.10.17 entrando em estabelecimento prisional com 50 selos de LSD, não foi presa em flagrante, pois o laudo preliminar de perícia criminal deu negativo para substância entorpecente. No entanto, laudo definitivo detectou que se tratava de dimetoxifenil etil amino metil fenol, substância entorpecente que causa dependência e consta na Portaria SVS/MS n° 344 da Anvisa (ID 27074283, p. 90). A paciente foi ouvida quando cometido o crime, na fase policial, em 5.10.17 (ID 27074283, p. 25). Denunciada em 19.2.20, não foi encontrada no endereço informado para citação (ID 27074283, p. 18/22). Consta, na certidão emitida por oficiala de justiça que, em 4.3.20, a mãe da paciente informou que ela havia mudado para Goiânia, não sabendo ao certo o endereço da filha (ID 27074283, p. 102). A paciente foi citada por edital e designada audiência para produção antecipada de provas (ID 27074283, p. 122). A prisão preventiva foi decretada por ter a paciente supostamente fugido do distrito da culpa, o que motivou a representação do Ministério Público, em audiência, pela prisão cautelar (ID 27074283, p. 140/1). Ouvida em 2017, na fase policial, a paciente foi denunciada quase três anos após o crime, e não foi encontrada no endereço informado para citação. Ocorre que, decretada a prisão preventiva, a paciente foi localizada em Taguatinga - DF. E, segundo os impetrantes, os policiais a encontraram no endereço informado pelos pais da paciente, onde ela reside com o atual companheiro. Conquanto grave a conduta, não há provas de que a paciente estava se furtando à aplicação da lei penal. E não há provas de que a paciente tenha se envolvido em outros crimes. Esse parece ter sido um fato isolado em sua vida. As informações são de que a paciente tem residência fixa e trabalha como manicure (IDs 27074283, p. 11/4). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Ainda que a pena do crime de tráfico seja superior a 5 anos de reclusão, e haja causa de aumento por ter sido cometido em estabelecimento prisional, por se tratar de paciente primária, caso condenada, dificilmente será fixado regime prisional fechado. E, primária, sem antecedentes ou qualquer indicativo de que tenha se envolvido no tráfico de drogas ou outros crimes, não há fatos concretos a indicar que solta cometerá novos crimes. A liberdade da paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e a paciente recolhida à prisão. Como medidas cautelares ficam estabelecidas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defiro a liminar, mediante o cumprimento das medidas cautelares, devendo a paciente ser posta em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer presa. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocada em liberdade, a paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES